Tribunal: TJSP
Processo: 1013858-32.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contratação fraudulenta de cartão de crédito por irmão gêmeo do autor. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com relação a Dibs Moda e de parcial procedência com relação a Credsystem. Pretensão do autor

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Contratação fraudulenta de cartão de crédito por irmão gêmeo do autor. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com relação a Dibs Moda e de parcial procedência com relação a Credsystem. Pretensão do autor de procedência total dos pedidos. Admissibilidade parcial. Configurada a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da corré Dibs. Dano moral caracterizado e que deve ser reparado. Indenização fixada em R$10.000,00, sendo excessivo o montante pleiteado. Sentença reformada nestes pontos. Recurso provido em parte.